Tribunal: TJMT
Processo: 1013516-27.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013516-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Interpretação / Revisão de Contrato, Cobrança indevida de ligações, Fornecimento de Energia Elétrica, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JURACI ALVES DOS SANTOS - CPF: 200.977.601-10 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA COM BASE EM INSPEÇÃO UNILATERAL DO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA INSPEÇÃO. COBRANÇA INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para: (i) manter o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) revisar faturas de outubro/2023 a fevereiro/2024 com base na média dos 12 meses anteriores; (iii) condenar à devolução simples de valores pagos indevidamente; e (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A sentença também impôs o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança das faturas impugnadas observou o devido processo legal e os procedimentos normativos da ANEEL, especialmente quanto à verificação do medidor; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos previstos na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL para realizar inspeção e apuração de irregularidades no sistema de medição, incluindo prévia notificação, possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, lacre do equipamento e comunicação formal da data da inspeção.

4. A inspeção realizada unilateralmente pela concessionária, sem oportunizar a participação do consumidor, configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválida a apuração dos débitos e, por conseguinte, inexigíveis as faturas dela decorrentes.

5. A alegação de que o aumento do consumo decorreu de fenômeno climático e de reajustes tarifários não suprime a necessidade de observância do devido processo administrativo previsto na regulação do setor elétrico.

6. A jurisprudência deste Tribunal reitera a nulidade de cobranças derivadas de inspeções unilaterais e a invalidade de débitos apurados sem participação do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inspeção de medidor de energia elétrica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem prévia comunicação, acompanhamento pelo consumidor e observância do procedimento previsto na Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, é inválida.

2. A cobrança de valores baseada em vistoria unilateral sem contraditório torna o débito inexigível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86. Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, arts. 1º, 248, 250 e 432.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2024, DJE 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

AP 1013516-27.2024.8.11.0041

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A X JURACI ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JURACI ALVES DOS SANTOS, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) ratificar a tutela anteriormente concedida e determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, no prazo de 24 horas, bem como se abstenha a interromper o serviço em virtude das faturas debatidas nos autos;

b) determinar a revisão das faturas referentes aos meses de outubro/2023 a fevereiro/2024, tomando como base a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura considerada indevida;

c) condenar a requerida à devolução dos valores eventualmente pagos indevidamente, na forma simples; e

d) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda, condenou a Energisa S/A ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante alega que as faturas impugnadas correspondem à energia efetivamente consumida pelo recorrido, conforme registrado pelo medidor, cuja regularidade foi atestada por certificação do IPEM-MT.

Fala que o aumento verificado nos valores decorre do maior consumo durante o período de calor extremo provocado pelo fenômeno El Niño, bem como dos reajustes tarifários autorizados pela ANEEL.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 294903404.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da cobrança efetuada, e assim, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

Isso porque, em que pese a requerida/apelante defenda a regularidade dos procedimentos administrativos por ela instaurados (vistoria in loco e perícia técnica no equipamento medidor), tem-se que não logrou êxito em comprovar a tese por ela esposada.

Digo, não há nos autos prova de que o autor/apelado teve ciência dos procedimentos de averiguação do sistema de medição realizados em sua unidade consumidora.

Aliás, quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de nº. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço” (art. 1º); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação do sistema de medição.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, para inspecionar o sistema de medição deve “agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento, conforme art. 250, inciso I”.

Nos casos em que a inspeção não for efetuada no local das instalações, a concessionária distribuidora de energia elétrica deve: “retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da inspeção; e informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. “ (art. 250, inciso II, alíneas a, b, c e d)

Na hipótese, em que pese a ré/apelante tenha colacionado aos autos a ordem de serviços pela qual foi realizada a vistoria no local, bem como, o certificado de verificação metrológica IPEM/MT de n. 9.630A/2023, referente a inspeção técnica realizada no equipamento de medição, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência.

Ou seja, na hipótese, a apuração deu-se por meio de vistoria/perícia unilateral pela ré/apelante, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos nas Resoluções Normativas nº. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a inspeção realizada na unidade consumidora do autor/apelado não é válida.

Com efeito, a averiguação do sistema de medição em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos ao consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia

supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024).

Logo, a cobrança de consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apelante, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025